Tribunal: TCU
Processo: 037.986/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18679/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Auditor Fiscal do Trabalho Otávio Kolowski Rodrigues, na qualidade de Coordenador de Análise de Acidentes da Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, dando conta de eventual irregularidade atinente ao regime de dedicação exclusiva por parte de servidor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSul; Considerando que a representação preenche os requisitos exigidos pelos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o da Resolução 259/2014; Considerando que a questão está sendo objeto de fiscalização da Controladoria-Geral da União e que existe processo administrativo disciplinar instaurado pela jurisdicionada em desfavor do servidor (PAD 23163.002583/2019-64); Considerando o entendimento desta Corte de Contas no qual - nas hipóteses em que o objeto da denúncia ou representação já estiver sendo tratado por outra instância de controle - a unidade técnica poderá, para evitar a duplicidade de esforços, propor determinação para que este órgão exerça a sua fiscalização primária, informando ao Tribunal sobre as conclusões da apuração no prazo assinalado, seguido da proposta de arquivamento do processo ( Acórdão 2193/2014-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Augusto Sherman e Acórdão 7890/2014-TCU-Primeira Câmara , rel. E. Ministro Marcos Bemquerer); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e adotar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 037.986/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. determinar ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSul, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 dias, comunique ao TCU sobre as conclusões da apuração iniciada no Processo Administrativo 23163.003415.2020-20, autuado para apurar violação aos arts. 20, § 2o da Lei 12.772/2012 e 117, inciso X, da Lei 8.112/1990; 1.6.2 dar ciência ao representante e ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSul desta decisão; 1.6.3 arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU;